Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731390-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE ALBUQUERQUE LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo agravante (Id 63115913) para alterar decisão unipessoal desta Relatoria (Id 62323536), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ele formulado. O peticionário/agravante sustenta, em suma, que, após a prolação da decisão de indeferimento da tutela recursal, foi sancionada, em 12/8/2024, a Lei Complementar n. 1.041, que aprova o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, promovendo alteração fática relevante ao caso em análise. Diz estar aí configurado motivo apto a ensejar a reconsideração da decisão unipessoal desta Relatoria. Argumenta que a recente Lei Complementar n. 1.041/2024 regula os atributos de seu modelo habitação; que é específica a respeito dos aspectos que a edificação deve ter; e que, nos limites legais e regulatórios, legitimou todos os aspectos controversos da construção que edificou, a qual , segundo afirma, está agora, em perfeita consonância ao PPCUB - Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Requer, ao final, “em caráter de urgência e diante da ocorrência de ato novo, a reconsideração do r. ato decisório emanado por Vossa Excelência, para que seja determinada a suspensão dos atos administrativos referentes à anulação do alvará de obra (Auto de Notificação n. F-0136-004945-OEU), o embargo (Auto de Embargo n. F-0136-004806-OEU) e a intimação demolitória da laje técnica (Intimação Demolitória n. F-0136-005060-OEU), até o julgamento final da lide, tendo por objetivo a nulidade absoluta dos atos citados, ou, quando menos, para determinar a suspensão da tramitação do processo na origem até o julgamento deste recurso”. É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A insurgência expressada pelo agravante na petição de Id 63115913, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 62323536. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conformam os agravantes e que tornam claro o entendimento ali adotado: (...) O Decreto Distrital n. 43.056, de 3 de março de 2022, que regulamenta o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), dispõe, no que concerne ao monitoramento e controle do licenciamento de obras, o seguinte: Do Monitoramento e Controle do Licenciamento de Obras e Edificações Art. 104. O órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações é responsável pelo monitoramento e controle dos projetos licenciados, a ser realizado conforme plano de monitoramento. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) Art. 105. O monitoramento e controle dos projetos habilitados selecionados deve: I - verificar a conformidade à legislação urbanística, cabendo inclusive a análise do partido arquitetônico para verificação da compatibilidade do uso e atividades apresentados, considerando as funções definidas para compartimentos ou ambientes, independentemente da denominação constante do projeto; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) (...) § 1o O monitoramento e controle de que trata o caput deve observar a legislação aplicável ao projeto no momento do licenciamento. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) § 2o Caso seja identificada alguma inconformidade prevista nos incisos I e II deste artigo, o interessado deve ser notificado imediatamente acerca do processo de monitoramento e controle. § 3o O interessado tem o prazo de 30 dias para manifestação, a contar do recebimento da notificação, podendo ser prorrogado por igual período mediante pedido justificado, sob pena de anulação da licença de obras. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) §4o É facultado ao interessado, no prazo de manifestação, apresentar projeto arquitetônico ou documentação faltante visando sanar as irregularidades existentes. (...) Art. 106. Em caso de desconformidade insanável de parâmetro urbanístico ou de acessibilidade e obedecidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser procedida à anulação da licença de obras, conforme o caso, sendo necessário novo licenciamento. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 45782 de 09/05/2024) (grifos nossos) Assim, do que se depreende da normativa acima transcrita e dos elementos de prova até então coligidos aos autos, a atuação do ente público distrital, ao anular o alvará anteriormente concedido ao agravante para a realização de obras em seu imóvel, ocorreu dentro da legalidade, uma vez constatada a existência de irregularidades insanáveis no projeto arquitetônico por ele apresentado. De fato, ao contrário do que alega o recorrente, não há previsão nas normas distritais que disciplinam o procedimento de monitoramento e controle do licenciamento de obras acerca da apresentação de novo projeto arquitetônico, mas tão somente de projeto arquitetônico ou documento faltante, destinados a complementar os escritos já submetidos à aprovação do órgão público competente, conforme exegese extraída do artigo 105, § 4o, do Decreto Distrital n. 43.056/2022. Concretamente, a retificação das irregularidades identificadas pelo ente público distrital no Relatório de Id 204514797, pp. 2 a 8, do processo de referência – quais sejam, irregularidades concernentes à área total da construção; à construção de floreira, marquise e muro fora dos limites do lote; à altura máxima da edificação; e ao volume da caixa d’água – implicaria, efetivamente, apresentação de novo projeto arquitetônico pelo autor/recorrente, o que, como visto, não é admitido. Desse modo, há grande razoabilidade na justificativa da Secretaria a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (Id 204514800 do processo de referência) de que é necessário novo pedido de licenciamento, a ser feito pelo autor/agravante, com apresentação de novo projeto arquitetônico nos moldes da legislação em vigor, porque amparada na regra inserta no art. 106 do Decreto Distrital 43.056/2022. Outrossim, quanto ao argumento de que a sanção de demolição seria desproporcional à infração cometida, haja vista a alegada possibilidade de regularização da obra embargada, não apresentou o autor/agravante elementos concretos capazes de comprovar tais alegações. Nada há nos autos que permita afirmar, de forma segura, se tratar de laje técnica a construção no segundo pavimento do imóvel. Com efeito, como bem consignado pela decisão agravada, “ato administrativo goza da presunção de veracidade (em relação às apontadas irregularidades - fato) e legitimidade (atuação está em conformidade com a legislação urbanística)”, não sendo suficiente a infirmá-la as alegações genéricas aviadas em razões recursais. A questão controvertida nos autos demanda, de fato, ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, em regular processamento do feito de origem, notadamente no que concerne à suposta viabilidade de regularização da obra realizada pelo agravante. Pelo exposto, não identifico, ao menos a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, o que possa autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, está ele imbricado ao da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, como visto acima, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, devem ambos vir cumulativamente demonstrados para que possa ser deferido o provimento liminar. (...) Estão ditos os motivos do indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende ao interesse do peticionário. Ademais, como se sabe, não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. Mister salientar que o pedido de reconsideração formulado pelo agravante não reabre prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompe ou suspende prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Com efeito, além de não terem sido indicados pelo requerente especificamente os dispositivos legais que o beneficiariam – porquanto se limitou genericamente a indicar que as novas disposições convalidam a construção por ele empreendida quanto aos aspectos de número de pavimentos, cercamento e coeficiente de aproveitamento – tais aspectos não foram previamente submetidos pelo peticionário ao escrutínio do juízo de origem. Isso porque, o ora peticionário/agravante elegeu a via recursal para o requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Tanto assim que nem mesmo após a interposição do presente agravo de instrumento o agravante levou a matéria agora originalmente suscitada a exame do juízo de referência. Não pode esta instância revisora decidir quanto ao tema sem anterior pronunciamento do juízo de origem. Sobre a impossibilidade de apreciação de fato novo anteriormente ao juízo natural da causa, ilustram claramente os julgados abaixo, inclusive desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APÓS O JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. A ocorrência de fato novo, superveniente à decisão originariamente agravada e ao julgamento do agravo de instrumento, deve ser objeto de apreciação pelo magistrado da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (Acórdão 1382892, 07120528320218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) (grifo nosso) Por fim, conquanto a decisão monocrática proferida por esta relatoria pudesse ter sido impugnada por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, não a combateu pela via adequada o ora peticionário. Injustificadamente deixou de lançar mão de instrumento processual adequado a possibilitar ao órgão julgador o exercício do juízo de retratação, conforme prevê o § 2o do referido art. 1.021 do CPC. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração inapropriadamente formulado pelo peticionário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora